Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-15.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Recurso no 1001411-15.2020.8.11.0055
Recorrente: Roberto Inácio Andrade
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
No caso, trata-se de recurso inominado interposto contra da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, cuja pretensão foi julgada improcedente.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta apenas “prints”, o que se mostra incapaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito, notadamente pelo traçado na inicial.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes não restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da inexigibilidade do débito, e, por consequência, a condenação da recorrida em indenização por dano moral.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Deixo de aplicar a Súmula 385 do STJ, pois inexiste inscrição preexistente.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Desta forma, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos, que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal. Neste sentido: N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Logo, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 103/FONAJE e Súmula n. 02, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil Civil c.c. Súmula 02, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 103/FONAJE, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida a fim de declarar inexigível o débito discutido (i) e CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral (ii), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator